Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-76.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000959-76.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITADIMAS JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 884.635.321-87 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), CLEBER RANDAL BAPTISTA - CPF: 002.572.488-62 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SAAD MURAD - CPF: 063.307.398-97 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELOS ORA EMBARGADOS APELADOS POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO E FALTA DE INDIVUDUALIZAÇÃO DA ÁREA –
DEMANDA SOBRE A QUAL JÁ EXISTE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO QUE SOMENTE PODE EVENTUALMENTE OCORRER POR VIA DE AÇÃO ADEQUADA
– ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NO PRESENTE EMBARGOS DE TERCEIRO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS
– PRELIMINAR QUE
SE CONFUNDE COM O MÉRITO
–
ANALISE CONJUNTA
–
PROVA PERICIAL QUE EVIDENCIA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE AS PARTES DISPUTAM A MESMA ÁREA DE 95 HECTARES OBJETO DA INVASÃO
–
EMBARGANTE QUE JÁ TINHA CONHECIMENTO DE QUE HAVIA DISPUTA JUDICIAL SOBRE REFERIDA ÁREA QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE BOA FÉ
– RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Não é admissível que o Apelante, por meio do presente Embargos de Terceiro possa suscitar eventual nulidade de procedimento adotado em sede de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Embargados e que os reintegrou na posse do imóvel em disputa, tendo em vista que a sentença proferida naquela ação já transitou em julgado e somente seria passível de desconstituição pela via adequada.

No presente Embargos de Terceiro constata-se que de acordo com a prova pericial embora a Fazenda Mangaba e a Fazenda Marban seriam áreas diversas, no entanto, registra a sobreposição de área de forma
que as
partes disputam a mesma área de 95 hectares e que foi objeto da invasão já reconhecida na ação possessória
.

Os
Embargos de Terceiro de boa fé são uma ação judicial que permite a um terceiro, que não participa do processo principal, defender seus direitos sobre um bem que foi constrito (penhorado, por exemplo) por ordem judicial.
A boa-fé é essencial, significando que o terceiro adquiriu o bem sem conhecimento de qualquer irregularidade ou dívida que justificasse a constrição.

O Embargante/Apelante já tinha conhecimento da existência de litígio que pendia sobre a área quando

da sua aquisição, não podendo, no caso, ser considerado terceiro de boa fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000959-76-2021

AOELANTE:
ITADIMAS JOSÉ GOMES JUNIOR

APELADO:
RAMIRO MURAD FILHO

e
MARIA CRISTINA SAAD MURAD

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Itadimas José Gomes Junior
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente os Embargos de Terceiro Ajuizado pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que os Embargos de Terceiro tem origem em razão de uma Ação

de Reintegração de Posse movida contra o Sro.
Edilson

Francisco Nunes
(ex proprietário da área), sendo que o Apelante, na condição de possuidor do imóvel, visa proteger seu direito de posse, visto que a decisão proferida foi prejudicial ao seu direito e que documentos fraudulentos foram utilizados na ação possessória e não se referem à área, cuja posse se discute.

Assevera que a
ação a principal no 5387-60.2017.811.0020, foi movida pelos Apelados
, que reivindicaram a posse do imóvel, apontando como base documentos que, segundo o Apelante, não correspondem à realidade dos fatos, acrescentando que a área litigiosa não faz parte da Fazenda Marban, como afirmam os Apelados e que as coordenadas indicadas nos autos estão localizadas a uma distância significativa da área real em questão, ademais, o Apelante suscitou a ausência de individualização do imóvel pelos Embargados, um requisito essencial para a ação reivindicatória e referida omissão

compromete não apenas a validade da pretensão dos recorridos mas também a própria essência da ação reivindicatória, que requer que o autor identifique com precisão o bem que pretende reivindicar, evitando dúvidas ou confusões acerca da propriedade em questão.

Assinala que, no caso, foi produzida prova pericial que confirma a não correspondência entre a área em disputa e a Fazenda Marban,
sobrevindo a sentença recorrida, reconhecendo que o Apelante não seria possuidor legítimo, pois, adquiriu o direito de posse sobre o imóvel

pós a citação de Edilson
Francisco Nunes
na ação possessória,
ignorando as evidências trazidas pelo Apelante que desconstituíam as alegações dos Apelados, deixando o Juízo de considerar as provas existentes nos Autos.

Assevera a nulidade da sentença diante da necessidade de formação de litisconsórcio necessário na forma do artigo 114 do CPC, naquela demanda possessória, acrescentando que t
eve conhecimento da Ação Possessória C/ Pedido de Liminar - Processo no 5387-60.2017.811.0020,
quando da realização do Auto de Constatação
pelo Oficial de Justiça, conforme consta na certidão às fls. 197/200, por ser o atual possuidor da área.

Sustenta que em 19/11/2020
foi cumprida a decisão que deferiu a liminar naquela demanda possessória desconsiderando a efetiva condição do Apelante como possuidor legítimo do imóvel em litígio, uma vez que ele adquiriu os direitos possessórios após a citação do Sr.
Edilson
Francisco Nunes

na ação possessória.

Argumenta que o Apelante não teve a oportunidade de comprovar a sua posse, sequer contestar os fato alegados pelos Apelados, ou seja, a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse afetou todos os ocupantes do imóvel,

entre os quais o Apelante, argumentando, ainda, que na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário, verificada a ausência da formação do litisconsórcio passivo necessário, consubstanciou-se a nulidade procedimental no bojo da Reintegração de Posse.

Verbera que o cumprimento da decisão liminar que determinou a reintegração dos ora recorridos na posse do imóvel, foi realizado somente após a cessão de posse

efetivada entre o Apelante e o Sro.

Edilson
Francisco Nunes

sendo que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Possessória não torna inadequado o ajuizamento dos Embargos, visto que não participou daquela demanda.

Argumenta que deve ser reconhecido a nulidade da ação de reintegração de posse de no 5387-60.2017.811.0020, por ausência de citação do Apelante compossuidor do imóvel, com a consequente cassação da sentença de procedência do pleito reintegratório, bem como do respectivo mandado de reintegração.

Alega, também, a nulidade da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, aduzindo que não foram consideradas as provas produzidas nos Autos
, acrescentando que
a prova pericial demonstra que a área litigiosa não pertence à Fazenda Marban
, sendo que
a desconsideração das provas ofende o contraditório e ampla defesa do Recorrente
.

Assinala
que demonstrou que a posse foi exercida por ele e seus antecessores de forma contínua e ininterrupta, sendo que o possuidor tem direito à proteção possessória e o Apelante é possuidor legítimo do imóvel e assim, deve ter seus direitos preservados, Enquanto os Apelados nunca exerceram a posse sobre a área em disputa não se sustentando a tese dos mesmos
frente as provas produzidas nos Autos.

Verbera que a alegação de posse viciada do Apelante demanda comprovação, o que não ocorreu no caso, visto que a prova testemunhal apresentada pelo Apelado não tem legitimidade, enquanto o Apelante

demonstrou a aquisição legítima dos direitos possessórios, não havendo razões que justifiquem a dúvida sobre sua titularidade
.

Sustenta que as alegações de que se trata de área de preservação permanente não prospera e são fraudulentas, já que conforme TAC para plano de Recuperação da área de preservação permanente, a área está localizada há mais de 7 km da área em litígio do Apelante.

Verbera que diante do contexto apresentado e a fragilidade das alegações dos Apelados, resta evidente que a interpretação do Art. 1298 do Código Civil deve levar ao reconhecimento da posse justa do Apelante, sendo a proteção de seus direitos um princípio fundamental que deve ser respeitado, acrescentando que sua posse é legítima e que os Apelados não comprovaram que exercem posse sobre a área em disputa, sendo que a perícia comprova que a área em questão não pertence à Fazenda Marban.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
os Apelados sustentam que o Apelante suscitou a nulidade da

sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse por ausência de litisconsórcio passivo necessário e ausência de individualização da área sem razão, porquanto esqueceu-se que desde o ano de 2017, já havia em trâmite a Ação de Reintegração de Posse, promovida pelos ora Apelados, em desfavor de
Edilson
o qual
fora citado daquela ação, data de 17/01/2018, sendo que, em 26/09/2018 foi deferida a liminar para desocupação da área
, sem qualquer recurso contra aquela decisão.

Afirmam que o Apelante requereu Pedido de Habilitação, nos autos Ação de Reintegração de Posse – processo no 5387-60.2017.811.0020 – Código no 88503 – objetivando a suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse, em favor dos ora Apelados, qual fora indeferida.

Verberam que não pode o Apelante alegar que não participou da ação quando nela requereu sua habilitação e formulou pedido de suspensão do cumprimento da liminar e, mesmo sabendo do indeferimento de seu pedido, quedou-se inerte
, deixando de interpor qualquer recurso, contra aquela decisão.

Asseveram que com relação a alegação de nulidade da sentença proferida no presente Embargos sob argumento de que o Juízo não teria analisado as provas não prospera, visto que restou demonstrado que as partes disputam a mesma área e, no pertinente a prova pericial, asseveram que o Apelante nada carreou aos Autos para embasar seu pedido de modificação da sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelo Apelante no qual, o mesmo afirma que é possuidor do imóvel
denominado Fazenda Mangaba (antiga Fazenda Desbarrancado), com área de 95,5076 hectares,
cuja posse foi

adquirida de
Edilson Francisco Nunes
em 01/11/2019
, por meio de Contrato Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural.

Inicialmente cumpre fazer uma análise dos fatos para melhor entendimento, valendo anotar que da análise dos Autos verifica-se que os ora Embargados haviam ajuizado Ação Possessória (
Reintegração de Posse no 5387- 60.2017.8.11.0020) em
2017
face de
Edilson Francisco Nunes
na qual, afirmaram serem possuidores/proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Marban, também conhecida como Fazenda São Luiz, com área de 4.557,00 hectares, matrícula no 5.612, CRI sendo que Edilson Francisco Nunes havia invadido a área de aproximadamente 95,50 hectares, pertencente à Fazenda Marban.

Naquela ação possessória foi deferida liminar em favor dos Autores da possessória ora Embargados, sendo referida demanda julgada procedente em favor dos autores, ora Embargados
,
ocorrendo trânsito em julgado da sentença em conforme se vê no ID (ID 169927917 e 169927919) daquele processo
de forma que foi determinado a reintegração de posse dos autores ora Embargos sobre a área de 95,50 hectares pertencentes à Fazenda Marban, na forma pleiteada na inicial daquela possessória.

Neste contexto quando do cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse em razão da sentença que julgou a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Embargados
o Apelante ajuizou o presente Embargos de Terceiro que foi julgado improcedente
.

Sustenta o Apelante que
não teve oportunidade de apresentar defesa naquela demanda possessória e, assim, deve ser reconhecido a nulidade da ação de Reintegração de Posse de no 5387-60.2017.811.0020, por ausência de citação do Apelante compossuidor do imóvel e deveria figurar naquele processo como litisconsórcio necessário e, no entanto, não foi oportunizado a comprovar sua posse naquele Feito
,
devendo ser cassada a sentença

de procedência da Ação de Reintegração de Posse
, bem como do respectivo mandado de reintegração dos Embargados na posse da área em questão
.

Referida argumentação não merece agasalho.

Com efeito, o Apelante não possui legitimidade para suscitar nulidade da sentença proferida na demanda possessória, uma vez que não figura como parte no referido processo.

Ademais, ainda que pudesse suscitar nulidade eventualmente ocorrente em procedimento adotado naquele feito, o presente recurso de Apelação não seria a via adequada para tanto,
uma vez que a sentença proferida na demanda possessória ajuizada pelos ora Embargados já
transitou em julgado
em
18/11/2021
ID 70577921 daquele Feito de modo que somente poderia ser desconstituída pela via adequada razão pela qual, referidos argumentos sustentados pelo Apelante não podem ser acolhidos.

Neste contexto, não há como acolher referida tese recursal.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.

Como visto, o Apelante alega a nulidade da sentença argumentando que o Juízo não analisou as provas produzidas nos Autos que comprovam que a área em disputa não é a pertencente aos Embargados/Apelados conforme prova pericial e testemunhal.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito do presente recurso e será analisa em conjunto.

No pertinente ao mérito
, o Apelante assevera que o imóvel pleiteado pelos Apelados/Embargados na ação de Reintegração de Posse não seria a mesma área que pertence ao Apelante e descrita no presente Embargos de Terceiro, conforme prova pericial acostada aos Autos,

argumentando que tal situação foi desconsiderada pelo Juízo de origem
, e reafirma que quem possui o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro é o Apelante e devem, assim, ser preservados seus direitos em relação ao referido imóvel.

Neste contexto, inicialmente necessário perquirir acerca da área que o Apelante afirma que é possuidor
Fazenda Mangaba (antiga Fazenda Desbarrancado), com área de 95,5076 hectares, que

alega não pertencer à Fazenda Marban dos Apelados e que seria área diversa.

Com efeito, verifica-se que foi realizada prova pericial no presente caso e ainda deferida prova emprestada produzida na demanda possessória, valendo ressaltar que embora o Apelante tenha argumentado que a perícia registra que o imóvel em questão não se confunde com a Fazenda Marban pertencente aos Apelados, todavia, da análise detida da mencionada prova constata-se que registra que seriam áreas diferentes,
no entanto

há sobreposição de área,
tendo em vista que consta expressamente o seguinte: “
A área descrita na inicial se sobrepõe
parcialmente, à área apresentada em memorial descritivo juntado aos autos”.

Conforme registra a sentença ao analisar referida prova pericial o Laudo consta o seguinte em resposta ao quesito formulado:

(...) A Área descrita na petição inicial se confunde com a Fazenda Marban descrita na contestação e registrada sob n. 5.612 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia ?
Resposta
:
Não, a área descrita na inicial não se confunde com a Fazenda Marbam, objeto da matricula 5.612 ( atual 13.561). Conforme demonstrado na
planta 02
em anexo, a o espaço territorial hoje ocupado pela Fazenda Marban, antiga matrícula 5.612 e atual 13.561
do mesmo ofício, objeto de certificação SIGEF/INCRA codigo 1126db19-e30f-4213-ba64-43b3fff1aafa
dista aproximadamente 6,44 km da Fazenda Mangaba em seus extremos mais próximos
. Apresentamos anexo, também plantas e memoriais da Fazenda Marbam certificados junto a ao SIGEF/INCRA
A área descrita na inicial se sobrepõe parcialmente à área apresentada em memorial descritivo juntado aos autos, sob id numero 60835778 paginas 1 a 10 , e que, por sua vez, não está contido no perímetro que delimita a área objeto da matrícula 5.612 do CRI de Alto Araguaia
conforme demonstramos na planta 05 anexo(...).

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante, constata-se que embora a prova pericial tenha mencionado que a Fazenda Mangaba e Marban são áreas distintas, todavia,
registra a existência de
sobreposição de área
, de forma que as partes pelo que se vê estão pleiteando a mesma área de 95,50 hectares, que consiste na área invadida,
tanto assim que os Embargados já tiveram sua posse reconhecida quanto a referida área objeto do presente Embargos de Terceiro e foram reintegrados na demanda possessória.

Neste contexto, o Juízo ao proferir a sentença no presente Embargos de Terceiro deixa claro o seguinte:

“
Em verdade, a área que foi objeto de Reintegração de Posse nos autos de no 0005387-60.2017.8.11.0020
é a mesma que ora se discute, conforme se dessume do memorial descritivo, planta e mandado de constatação de ID 68130913, fls. 19/29, 213/216, daquele feit
o, bem como memorial descritivo de ID 60835778, em que é possível concluir que ambas as demandas reivindicam o mesmo local.

O fato de o laudo pericial ter detalhado provável deslocamento de área entre a registrada na matrícula de no 5.612 e a efetivamente disputada nestes autos e na Reintegração de Posse no 0005387-60.2017.8.11.0020, não é objeto de controvérsia e deliberação judicial neste feito
, eis que tal questão deve ser combatida através das vias adequadas - em que se discuta propriedade (reivindicatória, demarcatória) e não posse”. Grifei.

Diante desse quadro, não há falar em ausência de apreciação da prova e nulidade da sentença proferida no presente Embargos de Terceiro, uma vez que pelo que se verifica, a área em disputa pelas partes corresponde a mesma, ou seja,
consiste justamente nos 95,50 hectares sobre a qual houve a invasão
e também ocorreu o reconhecimento dos direitos dos Apelados sobre a mesma em sentença já transitada em julgado.

No mais, constata-se que a liminar naquela demanda possessória foi deferida em
26/09/2018 e seu efetivo cumprimento, por questões alheias aos Autores ora Embargados somente ocorreu em 19/11/2020
como se vê no ID 68130915 daquela demanda.

Ocorre que nesse interregno o Embargante/Apelante o Apelante teve conhecimento daquela demanda possessória desde a lavratura do Auto de Constatação, conforme afirma na peça recursal, tanto assim que havia peticionado naquele ação de reintegração de posse

em
28/03/2019,
requerendo sua habilitação naquele processo id 68130913, cujo pedido foi indeferido.

Verifica-se, ainda, que o Contrato Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural é datado de
08/10/2019,
implicando reconhecer que na data que o Apelante alega ter adquirido o imóvel do réu da ação possessória senhor
Edilson Francisco Nunes,

já tinha conhecimento da existência do litígio que pendia sobre o imóvel em questão
, inclusive, tal transação ocorreu
após a citação

do alienante
Edilson Francisco Nunes naquela demanda
.

Neste contexto,
não se trata
o Apelante, realmente,

de terceiro de boa fé
, valendo ressaltar que
tendo adquirido o imóvel sobre o qual pendia litígio o Apelante
que era de seu conhecimento
o Apelante assumiu o risco do resultado advindo daquela ação possessória da qual, como visto era conhecedor.

Cumpre registrar que os
Embargos de Terceiro de boa fé são uma ação judicial que permite a um terceiro, que não participa do processo principal, defender seus direitos sobre um bem que foi constrito (penhorado, por exemplo) por ordem judicial.
A boa-fé é essencial, significando que o terceiro adquiriu o bem sem conhecimento de qualquer irregularidade ou dívida que justificasse a constrição.

Diante do quadro retratado nos Autos, não há como reconhecer que o Apelante possa figurar como terceiro de boa fé,

já que tinha conhecimento de que estava adquirido bem sobre o qual pendia litígio, ou seja, não desconhecia tal situação e, mesmo assim, firmou o contrato de cessão
com o réu
Edilson Francisco Nunes e, como bem anota o Juízo
a quo:
“
a sucessão de direitos e obrigações, inclusive, litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé.

Diante do quadro retratado nos Autos, além de não se tratar o Apelante de terceiro de boa fé, não comprovou a sua posse justa sobre o imóvel questionado, ou seja, não se desincumbiu do ônus de apresentar provas dos fatos constitutivos do direito sustentado conforme estabelece o artigo 373 do CPC.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO - . AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.
OS EMBARGOS DE TERCEIRO VISAM PROTEGER A POSSE OU A PROPRIEDADE DAQUELE QUE NÃO SENDO PARTE NO PROCESSO SOFRE AMEAÇA OU CONSTRIÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 674 DO CPC.

A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
SABIDAMENTE LITIGIOSO AFASTA A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. A CONDENAÇÃO ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COM FULCRO NO ART. 80 DO CPC/15 TEM POR PRESSUPOSTO A EVIDÊNCIA DE QUE O COMPORTAMENTO DA PARTE ATENTA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DEDUZINDO PRETENSÃO OU DEFESA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI OU FATO INCONTROVERSO (I); ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS (II); USANDO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (III); OPONDO RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO (IV); PROCEDENDO DE MODO TEMERÁRIO EM QUALQUER INCIDENTE OU ATO DO PROCESSO (V); PROVOCANDO INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO (VI); OU INTERPONDO RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (VII). CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA CONDUTA QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50006125520198210023, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 16-02-2023).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO . CONSIDERANDO QUE, À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO EMBARGANTE, A PENHORA DETERMINADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM DESFAVOR DO ALIENANTE DO BEM AOS EMBARGANTES NÃO HAVIA SIDO SEQUER DEFERIDA, HÁ QUE SE PERQUIRIR A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE MÁ FÉ
EM SUA CONDUTA. CASO EM QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIAM QUE OS EMBARGANTES TINHAM CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIOS MOVIDOS EM DESFAVOR DO ALIENANTE DO BEM QUE PODERIAM O LEVAR A INSOLVÊNCIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50037554620188210004, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 26-05-2022)

Dante dessas considerações, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025